Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-90.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-90.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCELINA FERREIRA NETA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSO POR PARTE DA AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA EM PARTE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária em plenário virtual, julgamento presidido pelo Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém,
24
de
outubro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800348-90.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: FRANCELINA FERREIRA NETA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
FRANCELINA FERREIRA NETA
, em face da decisão monocrática de ID nº 13631637 que conheceu e negou provimento ao recurso, condenando a agravante a multa de litigância de má-fé de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID n.º 14047149), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Alega que o agravado agiu dolosamente ao receber os valores advindos do benefício da parte apelante, mesmo ciente que jamais foi recebido qualquer valor referente ao aludido empréstimo.

Aduz que a litigância de má-fé não é presumida e demanda comprovação, devendo ser reconhecido como regra geral presunção de boa-fé a todas as postulações das partes, somente sendo possível a condenação por litigância de má-fé diante de provas capazes de evidenciar o ânimo de deslealdade da parte demandante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o total improvimento do agravo interno (ID n.º 14396178).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por FRANCELINA FERREIRA NETA, em face da decisão monocrática de ID nº 13631637 que conheceu e negou provimento ao recurso, condenando a agravante à multa de litigância de má-fé de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do indeferimento da petição inicial e da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Na hipótese dos autos, invertido o ônus da prova, a instituição financeira juntou cópia do contrato (ID 9237915) e documento a fim de comprovar a transferência bancária à parte autora (ID 9237916) (Banco 237, Agência 2567, Conta Corrente 888994-2), desincumbindo-se do ônus lhe imposto pela produção de tal prova. A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados pela demandada, limitando-se a impugnálos genericamente e requerer perícia do contrato original, sendo que bastaria ter diligenciado junto à instituição financeira onde mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários para demonstrar não ter recebido os valores. Porém, nada fez, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, inclusive quanto às supostas dificuldades em obter o extrato bancário. Neste particular, cumpre consignar que apesar de o juízo a quo ter procedido a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta e não exime o autor de colaborar com a busca pela verdade, sobretudo porque o extrato bancário é um documento de fácil obtenção pelo consumidor e a ausência da juntada de tal documento denota, no mínimo, que a parte autora sequer diligenciou junto ao banco para demonstrar que não recebeu o valor. Bastaria a autora colacionar aos autos o extrato de sua conta bancária atestando não ter recebido a quantia. Esta prova sobrevém unicamente da autora, pois, neste tocante, não se mostra hipossuficiente e se cuida de informação sigilosa. A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados pela parte ré são aptos a demonstrar a efetiva contratação e o respectivo depósito dos valores objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da autora, sobretudo porque as alegações da autora são inverossímeis e contraditórias, a qual ora afirma jamais ter celebrado o empréstimo, ora defende que o contrato é nulo por não atender aos requisitos legais exigidos na espécie.

(...)”

Quanto ao argumento d
a inexistência de litigância de má-fé, todavia, tenho que tal alegação merece prosperar.

Embora tenha registrado na decisão monocrática agravada que vislumbrei tentativa de alteração da verdade dos fatos, reanalisando melhor os autos à luz da jurisprudência atual desta Corte Estadual, entendo que a decisão merece reforma no ponto.

Isso porque quanto ao capítulo que condenou o autor em multa por litigância de má-fé, para fins de sua caracterização, de fato, é necessária a constatação de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a caracterize.

Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):

“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)

Desse modo, a responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não se verifica nos autos, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Assim, a decisão monocrática deve ser reformada apenas quanto ao capítulo da condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, apenas para afastar integralmente a condenação de multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/10/2023